Tribunal: TJMT
Processo: 1040681-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Recurso Inominado: 1040681-72.2024.8.11.0001.
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente: JULYANNE VICTORIA MARTINS DA COSTA
Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. COBRANÇA DE MULTA DE TRÂNSITO SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO E DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.O juízo singular proferiu sentença assim redigida: " No presente caso, subsiste o interesse e a necessidade da prolação de uma sentença que efetivamente julgue o mérito da controvérsia, uma vez que foi deferida e cumprida a liminar pretendida, eis que verificada o erro no lançamento do AIT MTA1613110 em nome da autora.O art. 257, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção de veículo é do condutor.Por sua vez, o § 7o do mesmo dispositivo determina que:7o Não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.Pois bem, tratando-se de prazo de natureza administrativa, cabível a transferência de pontuação em CNH decorrente de infração de trânsito pela via judicial que comprovadamente foi causada por terceiro, ante a perda do prazo administrativo.Isso porque o prazo previsto no referido dispositivo legal tem natureza meramente administrativa e, portanto, a sua perda não acarreta preclusão temporal no âmbito judicial, sendo plenamente possível ao proprietário do veículo produzir prova no sentido de que a infração foi praticada por terceiro, a fim de que este seja responsabilizado pela infração, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, de acordo com o art. 5o, XXXV, da CRFB/88.Nesse sentido:PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORIDADE COATORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DEPREQUESTIONAMENTO. APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À ABERTURA DA INSTÂNCIA ESPECIAL POR OUTROS ARGUMENTOS. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO QUE REQUER ANÁLISE DE LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 280 DO STF, POR ANALOGIA. NÃO-INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, TAMBÉM POR ANALOGIA. TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO IMPUTADA AO PROPRIETÁRIO EM RAZÃO DO QUE DISPÕE O ART. 257, § 7o, DO CTB. PRECLUSÃO TEMPORAL ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE ANDAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO, EM SEDE JUDICIAL, DE QUE O INFRATOR NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL. (...) 9. Em segundo lugar, em relação à malversação do art. 257, § 7o, do CTB - que determina que "não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração" -, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa. 10. Trata-se de medida instituída unicamente para frear a busca incessante pela verdade material no âmbito administrativo e compatibilizá-la com a necessidade de andamento dos procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública - no caso, no que tange à aplicação de sanções de trânsito.11. Obviamente, o proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da República vigente. (grifei) 12. No caso dos presentes autos, o acórdão combatido consignou que "a declaração de fl. 45 comprova a ausência de responsabilidade do apelante [ora recorrido], uma vez que, por meio dela, Jorge Antônio Silva de Souza reconhece expressamente, de forma inequívoca, ser o condutor que cometeu a infração, e requer a transferência de pontuação à sua CNH" (fl. 306). 13. Assim sendo, a verdade dos fatos a que chegou o Judiciário é suficiente para afastar a presunção jurídica de autoria (e, conseqüentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa. (STJ, REsp 765.970/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/09)Todavia, para que o pedido de anulação da infração de trânsito, o proprietário do veículo tem o dever de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, o que se verifica nopresente feito, haja vista que, quando da autuação, o infrator condutor do veículo foi devidamente identificado como o condutor responsável pelas infrações de trânsito, conforme documento anexado no id. 158937329.Portanto, as infrações não foram cometidas pela proprietária do veículo, e sim por terceiro, de modo que as penalidades devem incidir sobre o real condutor.Ademais, não há qualquer prejuízo para a autarquia estadual de trânsito ou para a coletividade a determinação judicial de transferência de pontuação e das multas, uma vez que isso não traz reflexos negativos à sociedade.Por fim, no que tange à aplicação das sanções de trânsito, cumpre destacar que tal procedimento previsto pela legislação visa frear a busca incessante pela verdade material no âmbito administrativo e compatibilizá-la com a necessidade de andamento dos procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública.No que concerne aos danos morais, é cediço que são caracterizados na esfera subjetiva da pessoa e o evento apontado como violador atinge o plano do valor da mesma em sociedade, repercutindo em aspectos referentes tanto à reputação perante os demais membros sociais quanto no tocante à mera dor intimamente sofrida.Analisando-se as circunstâncias do caso, não se constata a violação a qualquer dos direitos de personalidade da autora, como, por exemplo, a honra, a dignidade ou imagem. Cuidando-se de situação que não configura o denominado dano moral puro, caberia a parte autora demonstrar a existência de violação a algum de seus direitos da personalidade, o que não ocorreu.Diante do exposto, RATIFICO a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade do auto de infração noMTA0001613110, lançado em nome da autora.Sem condenação em custas e honorários (artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei no 12.153/09).".
2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) o fato de lhe ser imputada multa de trânsito e causa grande angústia, gerando dano moral. Requereu o provimento do recurso para deferir o pleito indenizatório por danos morais.
3.Contrarrazões ( id. 259034156).
4. Dano moral.A simples cobrança indevida de multas de trânsito, sem a inscrição em cadastro restritivo de crédito ou dívida ativa, não caracteriza dano moral (N.U1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024 e N.U1022573-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAITDUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, publicado no DJE 07/12/2023).
5. Nexocausal.Para que haja reparação do dano pela Fazenda Pública, seja a responsabilidade objetiva ousubjetiva, devem restar demonstrados o fato, o dano e o nexo de causalidade (N.U 1025407-39.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, publicado no DJE 26/09/2023). No caso concreto, mesmo que tenha havido lesão moral, não há nexo causal, pois o dano foi ocasionado pelos terceiros fraudadores que clonaram a moto e não pela parte reclamada.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
É como voto.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito - Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040681-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULYANNE VICTORIA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 058.568.611-40 (RECORRENTE), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025